Tribunal: TJES
Processo: 5020039-47.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020039-47.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIAN ANDRES RAMIREZ URIBE
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros (4)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM A PRETENSÃO ECONÔMICA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM CONSÓRCIO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a anulação de sentença que extinguiu o processo por incompetência do Juizado Especial, pleiteando o reconhecimento da competência e a procedência da demanda, com a rescisão de contrato de consórcio e restituição integral dos valores pagos, devido a promessa de contemplação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Competência do Juizado Especial Cível diante do valor da causa. Direito à rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor em consórcio, fundamentado na promessa de contemplação e propaganda enganosa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, apontando que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, sendo compatível com os limites do Juizado Especial.

4. Reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, com base no valor da causa, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Competência do Juizado Especial Cível reconhecida quando o valor da causa se limita ao benefício econômico pretendido e não ao valor integral do contrato de consórcio.

6. Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 292 do Código de Processo Civil

7. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 56425 / RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/02/2012; TJ-ES - AC: 0007628-96.2018.8.08.0006, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 08/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhada por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020039-47.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JULIAN ANDRES RAMIREZ URIBE

RECORRIDOS: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA PIMENTEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA COMPATÍVEL COM A PRETENSÃO ECONÔMICA. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO EM CONSÓRCIO. NULIDADE DE CLÁUSULA PENAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a anulação de sentença que extinguiu o processo por incompetência do Juizado Especial, pleiteando o reconhecimento da competência e a procedência da demanda, com a rescisão de contrato de consórcio e restituição integral dos valores pagos, devido a promessa de contemplação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Competência do Juizado Especial Cível diante do valor da causa. Direito à rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos pelo consumidor em consórcio, fundamentado na promessa de contemplação e propaganda enganosa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso ataca diretamente os fundamentos da sentença, apontando que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, sendo compatível com os limites do Juizado Especial.

4. Reconhecimento da competência do Juizado Especial para processar e julgar o feito, com base no valor da causa, conforme art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Competência do Juizado Especial Cível reconhecida quando o valor da causa se limita ao benefício econômico pretendido e não ao valor integral do contrato de consórcio.

6. Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 292 do Código de Processo Civil

7. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp 56425 / RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/02/2012; TJ-ES - AC: 0007628-96.2018.8.08.0006, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data de Julgamento: 08/03/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que celebrou contrato com as requeridas para aquisição de imóvel através de consórcio, com promessa de contemplação e anúncio de apartamento específico. Dessa forma, pugna pela declaração de nulidade da cláusula penal, bem como pela condenação da empresa a restituição integral e imediata dos valores adimplidos, R$ 32.132,32 (trinta e dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos).

A sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por incompetência do juízo em razão do valor da pretensão controvertida.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico almejado e não o valor integral do contrato de consórcio, argumentando pela competência do juízo e requerendo a total procedência dos pedidos autorais. Requer, ainda, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Nesse aspecto, discorre a parte recorrente pela existência de vício de vontade na contratação do consórcio, uma vez que houve promessa de contemplação e propagando de bem específico para contratação do consórcio.

Assim sendo, nos termos do art. 292 do Código de Processo Civil, o valor atribuído à demanda deve corresponder à pretensão econômica da causa,
in casu
equivalente a indenização por danos materiais, correlata à devolução dos valores adimplidos pelos consumidores, acrescida da indenização por danos morais.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

Destarte, constato que o valor da presente causa corresponde à somatória dos pleitos indenizatórios, e, portanto, não ultrapassa o limite legal disposto no art. 3º, I, da Lei n° 9.099/1995:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário-mínimo.

Dessa forma, entendo pela admissibilidade e compatibilidade do processo com o procedimento do Juizado Especial Cível, reconhecendo a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o feito.

Observo que os demandados, ora recorridos, ainda não integram a lide processual, não sendo possível aplicar ao processo a teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §3°, do Código de Processo Civil:

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, diante da ausência de citação da parte requerida, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo, não sendo possível aplicar ao feito a teoria da causa madura.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a compatibilidade da demanda com o microssistema do Juizado Especial, bem como a competência do juízo
a quo
para processar e julgar o processo, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para o devido processamento do feito.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, uma vez que coaduno com a sentenciante quanto à incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda (ID 9576507).

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico, não existindo qualquer informação no caderno processual quanto a existência de cancelamento administrativo do contrato.

A narrativa da petição inicial é clara quanto ao desejo da parte autora, qual seja, cancelamento da carta de crédito indicada na inicial.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer às regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida” (...)”.

Na presente hipótese, o valor da carta de crédito em discussão corresponde ao montante de R$200.000,00 - (ID 9576424), o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Registro, inclusive, que foi proferido despacho ao ID 9576503, que determinou a intimação da parte autora/recorrente para comprovar documentalmente o cancelamento administrativo da avença, contudo não foi atendido.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela parte autora e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem que reconheceu a incompetência do Juizados Especial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixado em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade, diante do deferimento da justiça gratuita.

Diante da probabilidade da preliminar em questão não ser acolhida por esta Egrégia Turma, já tendo conhecimento de que meu entendimento sobre a matéria é minoritário, é dizer, sou voto vencido, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto do Relator.

É como voto.